Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-96.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-96.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSCINEIA OJEDA - CPF: 704.651.341-49 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TAXA DE JUROS PACTUADA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). COBRANÇA DE IOF. CALCULADORA DO CIDADÃO COMO MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DE TAXA EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A apelante sustenta que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à pactuada contratualmente, violando limites normativos e caracterizando abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros efetivamente aplicada excede aquela pactuada no contrato de empréstimo consignado; (ii) verificar se o Custo Efetivo Total (CET) se confunde com a taxa de juros remuneratórios e se sua aplicação caracteriza abusividade; e (iii) analisar se a cobrança de IOF configura duplicidade e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central constitui meio inidôneo para apuração precisa da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada, pois não considera as peculiaridades contratuais, como encargos administrativos, tributos e outros componentes que integram a base de cálculo do montante financiado.

4. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada, englobando não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação.

5. A taxa de juros contratada de 2,14% ao mês encontra-se em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, vigente à época da contratação, que fixou como teto o percentual de 2,14% ao mês para empréstimos consignados.

6. A mera comparação com a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária análise das peculiaridades do caso concreto para verificar se a taxa contratada coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação do STJ no julgamento do Tema 27.

7. A cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é legítima e prevista em lei, sendo lícita sua inclusão no contrato com previsão expressa, não configurando duplicidade ou enriquecimento ilícito da instituição financeira, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário, não havendo provas de pagamento em dobro.

8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a alegada discrepância entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada impede o acolhimento das pretensões revisionais, não bastando cálculos unilaterais que desconsideram a totalidade dos encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A 'calculadora do cidadão' do Banco Central não constitui meio idôneo para apuração da taxa de juros efetivamente cobrada em contratos bancários, por não considerar as peculiaridades contratuais. 2. O Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, englobando todos os encargos da operação financeira. 3. A cobrança de IOF com previsão contratual expressa é legítima e não configura abusividade, sendo permitida a cobrança de forma diluída nas parcelas do contrato bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º; CPC, art. 373, I; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º; Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; TJMT, AC 1034108-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JUSCINEIA OJEDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação revisional de empréstimo c/c indenização de danos morais, repetição de indébito de forma dobrada com pedido de liminar
, ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando a ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por configurar-se erro substancial e descumprimento contratual por parte do banco apelado, sustentando que o contrato de empréstimo consignado não foi cumprido conforme a taxa de juros pactuada. Argumenta que, embora o contrato previsse a incidência de juros de 2,14% ao mês, a instituição financeira vem aplicando taxa superior, de 2,65% ao mês, sem apresentar qualquer justificativa técnica ou legal para a diferença, o que evidencia violação à boa-fé contratual e ao dever de informação. Ressalta que, além de desrespeitar o próprio contrato, a apelada também descumpriu os limites fixados pela Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, que estabelece taxa máxima de 1,80% ao mês para empréstimos consignados em benefícios previdenciários, e pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Defende que a cobrança acima do pactuado caracteriza abuso e onerosidade excessiva, devendo ser aplicado o entendimento da Súmula 530 do STJ, que determina a substituição da taxa cobrada pela taxa média de mercado em casos de ausência ou irregularidade da pactuação. A apelante assevera que comprovou o erro contratual mediante cálculos e laudo pericial bancário, os quais demonstram cobrança abusiva de parcelas e aumento indevido da dívida, ocasionando prejuízos financeiros. Pleiteia, assim, a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega também que a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao não reconhecer a abusividade na cobrança de IOF, argumentando que tal valor já está embutido nas taxas de juros, configurando duplicidade e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Defende que a cláusula contratual que prevê a cobrança destacada desse tributo é abusiva e nula.

Por fim, requer o deferimento da inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, bem como a condenação da apelada em custas, honorários advocatícios e indenização por dano moral, sob o fundamento de que a conduta ilícita da instituição financeira lhe causou abalos psíquicos e prejuízos materiais decorrentes do descumprimento contratual.

Contrarrazões apresentadas em id. 323937351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JUSCINEIA OJEDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando a ausência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, senão vejamos.

A controvérsia principal gravita em torno da alegação de erro substancial e descumprimento contratual por parte da instituição financeira, no que se refere à taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. A apelante alega que, embora o contrato estipule taxa de 2,14% ao mês, a instituição financeira estaria aplicando taxa efetiva de 2,65% ao mês, violando tanto o acordo firmado quanto as normativas do INSS e os patamares médios estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, quanto à alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior àquela pactuada, observo que o cálculo apresentado pela parte autora, ora apelante, foi realizado unilateralmente através da "calculadora do cidadão" (id. 323935965), ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil que, embora útil para simulações básicas, não constitui meio idôneo para apuração precisa da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada em contratos bancários complexos.

Isso porque a referida calculadora não leva em consideração as peculiaridades de cada contrato, como os encargos administrativos, tributos e outros componentes que integram a base de cálculo do montante financiado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - "CALCULADORA DO CIDADÃO" - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE COBRADA
.
A denominada "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, tão somente auxilia o consumidor a realizar cálculos simples, não levando em consideração as peculiaridades de cada contrato, tais como encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiando, não sendo, portanto, meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada
”. (TJ-MG - AC: 10000205892961001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021 - destaquei).

“Apelação.
Ação revisional de contrato bancário
. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo que os juros remuneratórios cobrados diferem dos previstos no contrato. Inconformismo injustificado, uma vez que os cálculos trazidos pela parte autora tem por base a calculadora do cidadão.
Calculadora do cidadão que não pode ser utilizada como parâmetro, na medida em que não considera todos os encargos contratuais.
Precedentes desta C. Câmara. Ausente abusividade nas cobranças, não há que se falar em repetição do indébito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001629020238260286 Itu, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024 - destaquei).

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total (CET) - que no caso dos autos foi indicado em 2,57% ao mês e 36,10% ao ano, conforme documento de id. 323935961 - não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada.

O Custo Efetivo Total, como bem ressaltado na sentença recorrida, engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos financeiros, como tributos (IOF), seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3º da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Nesse contexto, o fato de o CET ser superior à taxa de juros nominal pactuada não indica, por si só, qualquer irregularidade ou descumprimento contratual. Trata-se, na verdade, de informação que visa dar maior transparência ao consumidor sobre o custo total da operação, considerando todos os encargos incidentes.

Observa-se que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de id. 323935961, revelam que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano, estando em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa PRES/INSS n. 125/2021, que alterou a Instrução Normativa n. 28/2008 e passou a estabelecer em seu art. 13, II, que "
a taxa de juros não poderá ser
superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês
, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
".

A apelante argumenta ainda que o INSS limitaria a taxa de juros a 1,80% ao mês. Ocorre que tal limitação não mais prevalecia à época da contratação (outubro/2022), conforme se verifica na evolução normativa da matéria. A Instrução Normativa n. 28/2008 sofreu diversas alterações ao longo do tempo, tendo sido modificada pela Instrução Normativa n. 106/2020 e, posteriormente, pela Instrução Normativa n. 125/2021, esta última em vigor à época da contratação, que estabeleceu o limite máximo de 2,14% ao mês.

Observa-se, portanto, que não houve descumprimento da normativa do INSS, uma vez que a taxa aplicada está dentro do limite máximo permitido à época da contratação.

A propósito, veja-se o entendimento desta Quinta Câmara de Direito Privado em caso semelhante:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central é a necessidade de revisão das taxas de juros do contrato firmado, considerando a Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021, considerando a data do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado observou o limite de 2,14% ao mês, conforme a Instrução Normativa PRES/INSS nº 28/2008 e a Instrução Normativa PRES/INSS Nº 125/2021, sendo que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios.
A cobrança do CET, que inclui tributos, tarifas e seguros, é legal e não foi demonstrada abusividade. A jurisprudência considera que o cálculo que não inclui o CET é insuficiente para a invalidade das taxas aplicadas. A parte autora não provou a ocorrência de juros superiores ao limite legal ou qualquer abusividade na operação, ônus que lhe incumbia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A aplicação do Custo Efetivo Total (CET) em contratos de empréstimo consignado é válida e não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, não havendo abusividade na sua cobrança, desde que dentro dos limites legais." (...)”. (TJMT, 1034108-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024 - destaquei).

Quanto à alegação de que a taxa aplicada estaria acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano. A apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal consignado INSS (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em outubro/2022 era de 1.93% ao mês e 25,84% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 38,76% ao ano. Como a taxa contratada foi de 36,10% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado. Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Sobre a alegação de ilegalidade na cobrança do IOF, também não assiste razão à apelante. O Imposto sobre Operações Financeiras é tributo federal que incide sobre as operações de crédito, sendo sua cobrança legítima e prevista em lei. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é lícita a cobrança do IOF nas operações bancárias, podendo inclusive ser financiado e embutido nas parcelas do empréstimo.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. (...) 3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 - destaquei).

No caso em análise, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de IOF no valor de R$ 47,79 (quarenta e sete reais e setenta e nove centavos), não havendo qualquer indício de duplicidade ou abusividade na cobrança, que se mostrou transparente e em conformidade com a legislação aplicável.

Destaco, ainda, que a mera inconformidade da parte com as cláusulas contratuais, após a celebração do negócio jurídico, não é suficiente para justificar a revisão contratual, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade. O princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado, garantindo-se a segurança jurídica nas relações contratuais, ressalvadas apenas as hipóteses de comprovada abusividade ou ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ressalto que, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova,
a parte autora não está isenta do dever de apresentar provas mínimas de suas alegações
. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto, não retirando da parte autora o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a apelante não demonstrou, por meio de prova técnica idônea, a alegada discrepância entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais que, como já exposto, não consideram a totalidade dos encargos que compõem o custo efetivo total da operação. A mera apresentação de cálculo obtido através da "calculadora do cidadão", sem considerar as particularidades do contrato em questão, não constitui prova suficiente para desconstituir a validade do pactuado.

Por todo o exposto, não verifico qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas pela apelante, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025